Tribunal: TJMT
Processo: 0024630-92.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO CAUSAL COMPROVADO – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – LESÃO MAO DIREITA 25% E OMBRO DIREITO 75% – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8o DO NCPC – MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
- Laudo Pericial Judicial de ID.:31097471, atestar categoricamente a lesão e o nexo de causalidade com o acidente narrado, tendo lesão na MÃO DIREITA e OMBRO DIREITO, e mesmo após tratamento, restou portador de invalidez PARCIAL e PERMANENTE, portanto os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente narrado e a invalidez permanente suportada pela apelada, o que lhe da direito ao recebimento da indenização pleiteada.
- Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: -Perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos, indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 25% de 70% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).-Perda completa da mobilidade de um dos ombros, indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% de 25% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos ). Totalizando a soma das duas lesões o valor de R$4.893,75. Indenização correta.
-Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85,§8o do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Não havendo que se falar em sucumbência recíproca.
-No julgamento de recurso interposto contra decisão proferida já sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a verba honorária fixada anteriormente deve ser majorada, observado o trabalho adicional realizado pelo patrono. (art. 85, § 11, do CPC).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto, etc...
Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:31096040; proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 0024630-92.2015.8.11.0041, proposta por WANDERSON RIBEIRO BATISTA, em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$4.893,50 (quatro mil oitocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro, e juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, nos termos do art. 85, §8o do NCPC.
Em suas razoes de ID.:31096047, 31096048, alega: (i) precariedade do boletim de ocorrência juntado nos autos, que não consta o nome do autor no boletim de ocorrência, não comprovando assim o envolvimento do autor no acidente; (ii) afetando fatalmente a comprovação do nexo de causalidade que se exige para o caso; pugnando pelo afastamento da condenação; pela eventualidade: (iii) que o magistrado sentenciante foi induzido a erro, uma vez que diz que o apelado sofreu amputação parcial do 5o dedo da mão direita, entretanto na conclusão do laudo diz que a debilidade atingiu a mão direita; (iv) que o único documento médico colacionado nos autos, afirma que a única lesão em decorrência do sinistro, fora o 5o dedo da mão direita, não havendo que se falar em indenização do ombro direito, pugnando pela minoração da indenização para R$1.350,00, que equivale unicamente referente amputação do 5o dedo da mão direita, sendo assim 100% de 10% de R$13.500,00; (v) minoração dos honorários segundo artigo 85, §2o e artigo 86 do CPC.
Contrarrazões, de ID: 31098451, rebatem a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.
Síntese necessária.
DECIDO.
No que tange, a alegação de ausência de nexo de causalidade. O artigo 5o, caput, da Lei 6.194/74 assim estipula:
“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”
Corrobora com entendimento o fato do Laudo Pericial Judicial de ID.:31097471, atestar categoricamente a lesão e o nexo de causalidade com o acidente narrado, tendo lesão na MÃO DIREITA e OMBRO DIREITO, e mesmo após tratamento, restou portador de invalidez PARCIAL e PERMANENTE, portanto os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente narrado e a invalidez permanente suportada pela apelada, o que lhe da direito ao recebimento da indenização pleiteada.
Nesse sentido mutatis mutandis :
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE AUTOMOBILISTICO - LESÃO - NEXO CAUSALCOMPROVADO.
- Para o pagamento da indenização securitária é necessária a comprovação do acidente automobilístico, da lesão sofrida, bem como do nexo causal entre ambos.
- Existindo nos autos elementos que comprovam a data de ocorrência do acidente automobilístico, o mero erro material constante da petição inicial não é suficiente para afastar o nexo de causalidade. (TJMG, RAC no 1.0702.15.025587-6/001, Rel. Des. ALEXANDRE SANTIAGO).
Com relação ao quantum indenizatório, NÃO tem razão a apelante quanto a aplicação equivocada da tabela as SUSEP ao caso concreto, um vez que o laudo pericial supracitado, diz “o autor foi vítima de trauma na mão com diagnóstico inicial de fratura de 5o dedo, que evolutivamente determinou amputação parcial desse dedo e provocou déficit funcional na mão, com perda de mobilidade funcional da mesma, sequela que foi graduada como leve (25%)”, e também diz “ao exame pericial o autor apresentou RX comprovando fratura de clavícula direita, em compatibilidade com data do acidente. Ao exame pericial foi constatado deformidade anatômica em ombro direito, com déficit funcional com perda de força e mobilidade, sequela que foi graduada como intensa (75%)”
Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.
Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”
Com efeito, com já dito o laudo pericial judicial, ID: 21062032, realizado na autora/apelado, chega-se à conclusão de que a periciado apresenta invalidez permanente parcial e permanente na mão direita graduada em 25% e ombro direito em 75%
Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.
Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:
-Perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos, indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 25% de 70% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
--Perda completa da mobilidade de um dos ombros, indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% de 25% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos ). Totalizando a soma das duas lesões o valor de R$4.893,75.
A alegação de que a lesão deveria se restringir a amputação parcial do 5o dedo, é impertinente uma vez que o Perito quando ao examinar a vitima não se restringe unicamente a lesão direta, mas também as limitações que esta repercute, sobretudo como a sua fala afeta a mão sendo obvio que a perda de um dedo não se restringe a ele e sim a mão como um todo, como deixa claro o laudo pericial judicial; nesta mesma ótica a lesão do ombro, uma vez que o perito foi claro ao estabelecer o nexo causal da lesão com o acidente em questão, não havendo que se falar em inexistência de relação com o acidente uma vez que o próprio perito, que é habilitado para tanto, o fez.
A Seguradora apelante pleiteia a aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a existência de sucumbência recíproca, alegação esta que não deve prosperar, uma vez que a pretensão recursal está em total harmonia com a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal. A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligênciadoart.86, parágrafo único, do CPC. (Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgadoem29/11/2016,PublicadonoDJE02/12/2016)
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVATÉ PARTELEGÍTIMA PARAFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO. (...) O fato de aparte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)
Na verdade a autor não tem noção do que vai receber na ação de cobrança do seguro DPVAT, mesmo porque o valor da indenização está intimamente ligado ao laudo técnico do perito judicial, que atribui a percentagem correspondente ao grau da lesão.
O não acolhimento in totum do pedido formulado na exordial não implica em sucumbência recíproca, pois, a causa de pedir foi atendida, independentemente da totalidade, devendo assim o ônus ser arcado integralmente pela Seguradora.
Com relação a pleito de minoração dos honorários sucumbenciais, conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.
De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, como pretende o apelante.
Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.
Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia fixa de R$1.500,00, agindo assim o magistrado fixou os honorários de forma equitativa, uma vez que na forma percentual mesmo eventualmente condenando em no máximo de 20%, os honorários in casu, seriam no valor de R$978,75, o que seria um valor muito aquém do merecido por direito diante do trabalho realizado pelo patrono da parte, não havendo necessidade de minoração.
A propósito, já se manifestou esta Corte:
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.
Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Posto isto, CONHEÇO apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, e como houve trabalho adicional em grau de recurso, fixo os honorários recursais em R$100,00 (quinhentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r -